Tribunal: TJES
Processo: 5000333-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNES PASTORE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR – LICENCIATURA EM
FÍSICA
– CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – ÁREA DO CONHECIMENTO NÃO INFORMADA
– AUSÊNCIA DE AFINIDADE
COM
A ÁREAS DE ATUAÇÃO – RECURSO
DE
PROVIDO.

1.
A apelante foi
desclassificada do Processo Seletivo – Edital SEDU
30/2021
, tendo como motivação a irregularidade em diploma
de pós-graduação
apresentado
sem área de conhecimento.

2.
O
Certificado de Especialização apresentado pela ora apelante indica que a mesma concluiu o Curso de Especialização em Mídias na Educação, sem, contudo, indicar a área de conhecimento afim, nos termos do que determina a Resolução
CNE/CES Nº 1/2007 DE 8/06/2007 (item 7.8 do Edital).
Além disso
,
em que pese a apelante ter ressaltado a importância das mídias digitais para a
educação pública,
observa-se que a
referida especialização
não é de área afim à
Disciplina para a qual se inscreveu
(Física)
, motivo pelo qual
a pontuação referente à sua especialização não foi computada no certame
.

3.

A
complementação pedagógica deve pertencer à mesma área de estudos da graduação do docente que deseja se habilitar, não se podendo admitir o certificado de determinado curso de
especialização
quando a graduação do docente/candidato tiver se dado em área diversa, isto é, não relacionado à habilitação que o mesmo pretende.
Assim, não atendidos os termos editalícios, pelo princípio da vinculação ao edital, o qual
vincula
tanto a Administração quanto os candidatos, deve ser
re
classificado aquele que não se atém aos termos do instrumento público convocatório.

4.
Não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, adentrar ao seu mérito para pronunciar que tais áreas do conhecimento são afins, em detrimento da conclusão alcançada pela autoridade administrativa, sob pena de interferência indevida, a violar o princípio da separação dos poderes.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se
recurso de Apelação Cível interposto por
AGNES PASTORE
contra a sentença
ID 6669934
, proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
Sayonara Couto Bittencourt
, que
na Ação Ordinária ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

julgou improcedente a pretensão autoral que visava a anulação de sua reclassificação, com a consequente habilitação e posse no cargo MaPB 1 – Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA segundo segmento e EJA Ensino Médio das escolas Regulares, escolas de Tempo Integral, Classes Hospitalares e Atendimento Educacional em regime Domiciliar junto ao concurso público da Secretaria de Estado da Educação, nos termos do edital 30/2021, bem como a conversão em perdas e danos de todo o período em que foi privada de exercer as funções do cargo em questão. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas remanescentes e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita à mesma.

A
apelante

argumenta em suas razões
ID 6669936 que (1)

o edital do concurso não especifica quais áreas de conhecimento são aceitas para a especialização, limitando-se a exigir que o certificado cumpras as resoluções em vigor
;
(2)
a sua especialização, cujo certificado foi apresentado, visa proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação e da comunicação, o que é interesse da educação pública
; (3)
a nova sociedade é tecnológica, o que torna impossível pensar em educação sem a utilização das novas mídias e tecnologias.

C
om base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das suas razões.

Ao que se depreende, a apelante foi desclassificada do Processo Seletivo – Edital SEDU
30/2021
, tendo como motivação a irregularidade em diploma de pós-graduação apresentado sem área de conhecimento. Especialização em mídias na educação, com o histórico (ID 6669712).

O Edital do citado Processo Seletivo traz em seu item 7.8.1 (ID 6669709):

7.8.1 - Os certificados dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) deverão cumprir as exigências contidas nas resoluções acima, em especial na parte que se refere a:

a) menção da área de conhecimento/concentração, conforme a resolução de amparo; [...].

O Certificado de conclusão do curso de especialização apresentado pela apelante tem amparo na Resolução CNE/CES Nº 1/2007 DE 8/06/2007 (item 7.8 do Edital), em cujo art. 7º disciplina:

Art. 7º A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.

§ 1º
Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação
lato sensu
devem mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar
, do qual devem constar, obrigatoriamente:

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico;

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido;

IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução; e

V - citação do ato legal de credenciamento da instituição.

§ 2º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, na modalidade presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente registrados pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso.

§ 3º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta Resolução terão validade nacional.

Por sua vez, o Certificado de Especialização apresentado pela ora apelante (ID 6669707) indica que a mesma concluiu o Curso de Especialização em Mídias na Educação, sem, contudo, indicar a área de conhecimento afim, nos termos do que determina a Resolução citada.

Além disso, em que pese a apelante ter ressaltado a importância das mídias digitais para a educação pública, observa-se que a referida especialização em Mídias Digitais não é de área afim à Disciplina para a qual se inscreveu, motivo pelo qual a pontuação referente à sua especialização não foi computada no certame.

Note-se que para o cargo de Professor MaPB 1 na
Disciplina de Física
para o qual concorreu a ora apelante, o Anexo I do Edital em comento exigiu os seguintes requisitos específicos: “Licenciatura em Física OU Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Física OU Licenciatura Curta em Ciências com Plenificação Em Física”.

Além disso, o Anexo II previu, com relação a formação acadêmica/titulação para Professor MaPA 1, “Pós-Graduação
Lato Sensu
(Especialização) em Educação ou na própria área d
e
conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função”
(ID 6669709)
.

Com efeito,
a complementação pedagógica deve pertencer à mesma área de estudos da graduação do docente que deseja se habilitar, não se podendo admitir o certificado de determinado curso de
especialização
quando a graduação do docente/candidato tiver se dado em área diversa, isto é, não relacionado à habilitação que o mesmo pretende.

Assim, não atendidos os termos editalícios, pelo princípio da vinculação ao edital, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos, deve ser reclassificado aquele que não se atém aos termos do instrumento público convocatório.

Nada obstante, como regra, não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, adentrar ao seu mérito para pronunciar que tais áreas do conhecimento são afins, em detrimento da conclusão alcançada pela autoridade administrativa, sob pena de interferência indevida, a violar o princípio da separação dos poderes.

Isso porque
“
a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
.”
(MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 10/10/2016)

Confira-se a jurisprudência pátria, que corrobora com a posição ora adotada:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRA DO EDITAL. DESATENDIMENTO. GRADUAÇÃO DISTINTA DA EXIGIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da obrigatoriedade de que sejam seguidas fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. Precedentes.
2. No particular, o autor concorreu a cargo que exigia graduação em Engenharia Civil, enquanto ele demonstrou graduação diversa, a saber: Engenharia de Produção Civil. 3. Ainda que possa haver alguma semelhança entre as graduações acima citadas, o fato é que são formações díspares, não havendo nenhuma ilegalidade por parte da Administração em desclassificar candidato que apresente titulação distinta da exigida no edital.
4.
Não é possível ao Poder Judiciário, com base em laudo emitido por órgão de fiscalização de classe a que pertence o interessado, adentrar no exame dos requisitos eleitos pela administração pública para investidura em cargo público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos.
5. Eventual necessidade de contratação por parte do Poder Público não tem o condão de servir como motivação para flexibilizar ou ignorar requisito objetivo previsto no edital. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 43876 ES 2013/0331842-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SABARÁ - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA - NÃO PREENCHIMENTO - ATO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA. -
É legítima a recusa da Administração Pública em proceder à investidura do candidato aprovado em certame, mas que possui formação diversa da exigida no edital - Não cabe ao Poder Judiciário interferir na aplicação das regras do edital do certame, sob pena de ser extrapolada a sua competência, invadindo a seara do Poder Executivo, em franca violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
(TJ-MG - AC: 00995222320148130567 Sabará, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 28/08/2018, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2018).

E M E N T A PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROCESSO SELETIVO. FORMAÇÃO ACADÊMICA DIVERSA. PREVISÃO NO EDITAL. [...]Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato toma conhecimento sobre as regras que o regem, aceitando todas as exigências contidas no edital.
3. Não cumpre o requisito editalício o candidato cuja formação profissional diverge da requerida no processo seletivo, não se tratando de qualificação superior à exigida para o cargo, mas qualificação diversa da exigida pela norma regente do processo seletivo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-DF 07171898220178070001 DF 0717189-82.2017.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

[...]
O procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital [...] Se os candidatos apresentam diplomas em outros cursos, que não os requeridos, não suprem a exigência do edital. Pontue-se, ainda, que aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 11080118778, Relator: Fabio Clem De Oliveira - Relator Substituto: Marianne Judice De Mattos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 15/07/2015).

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo interposto.

Na forma do artigo 85, §11 do CPC/15 majoro os honorários de sucumbência para
12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal
, com a ressalva de que a apelante está amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%, c
om a ressalva de que a apelante está amparada pela gratuidade da justiça.